Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0026734-04.2008.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: NOELI DE FATIMA PEDRO ALESSI e outros.
AGRAVADO: MADEIREIRA JUARA LTDA
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto em sede de Plantão Judiciário, aforado por Noeli de Fátima Pedro Alessi e outros, em face de MADEIREIRA JUARA LTDA, pretendendo a reforma da decisão exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos n. 0026734-04.2008.8.11.0041, determinou a reintegração na posse da agravada de uma área de terras de 1.251 há, conhecida como Fazenda Acari.
Rebatem a decisão ao argumento que o direito de posse dos agravantes é legítimo, visto que os documentos apresentados pelos agravados nos autos teriam sido obtidos por meios fraudulentos.
Argumenta que já realizaram diversas benfeitorias na área em comento, e que no local estão estabelecidos mais de 58 (cinquenta e oito) famílias assentadas.
Afirma que o plenário do STF prorrogou para o dia 30 de junho de 2022 a vedação de desocupações coletivas e individuais, face à pandemia do Covid-19.
Por fim, entendo os agravantes que estão na iminência de perderem a posse da área rural que se encontram assentados, pedem liminarmente:
“Seja deferida a liminar com a SUSPENSÃO DA DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DO PRIMEIRO PISO, uma vez que om processo se encontra eivado de vícios irreparáveis.” (id. 128678191 - Pág. 26).
É o relatório. Decido.
Pretendem os agravantes suspender decisão judicial que autorizou a reintegração de posse dos agravados em um conjunto de terras intitulados com Fazenda Acari.
No corpo da inicial recursal, os agravantes indicam a decisão insurgência como sendo a proferida no id. 128678191 - Pág. 26 [ininteligível]. Não juntou qualquer documento que fosse capaz de auxiliar este relator plantonista na compreensão da demanda, cujo os autos principais possuem mais de 7 (sete) volumes.
O art. 1017 do CPC determinar eu o agravo de instrumento será instruído obrigatoriamente “com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”.
Assim, em cumprimento ao que preceituam os artigos 932 e 1017, §3o do CPC, determino que os agravantes sanem o vício existente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da exordial.
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista